Tribunal: TJDFT
Processo: 0717228-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717228-72.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WELLINGTON ALMEIDA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por WELLINGTON ALMEIDA DA SILVA contra a decisão de ID 156592460, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Execução Individual de Sentença Coletiva n. 0715408-95.2022.8.07.0018 movida em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na origem, o ora agravante, juntamente com seu advogado, Fábio Fontes Estillac Gomez, ajuizou Execução Individual da Sentença Coletiva proferida no Processo n. 0701159-81.2018.8.07.0018. O primeiro buscou a devolução dos valores pagos a título de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF retido na fonte sobre o auxílio-creche auferido no período de fevereiro a 2015 a janeiro de 2018. De outra banda, o segundo pretendeu a satisfação do seu crédito de honorários sucumbenciais e o destaque da verba honorária contratual. O ora agravado apresentou impugnação (ID origem 145452763), na qual alegou, dentre outras questões, excesso de execução. O Juízo proferiu a decisão ora recorrida, em que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença no que concerne ao excesso de execução, nos seguintes termos: [...] Decido. Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença individual, referente ao título executivo de ID 138567157, proferido nos autos da ação coletiva n° 0701159-81.2018.8.07.0018, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, promovida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal - SINDSER, que condenou o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento ação, pelo valor indicado na planilha de ID 138473430. O réu afirmou que há excesso de execução em razão da utilização pelos autores de alíquota de desconto em percentual superior ao devido, pois eles utilizaram a quinta faixa do imposto de renda (27,50%) sobre os valores recebidos a título de auxílio-creche ou pré-escolar, quando na verdade deve ser apurada a alíquota efetiva aplicada. Os autores afirmaram em sua petição inicial que o valor foi comprovado pelo próprio réu na ação coletiva, tendo procedido apenas à sua atualização. Todavia, no documento juntado sob o ID 138473431 há apenas a afirmação de que a Fazenda Pública não se opõe aos cálculos apresentados em sede de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, que foram fixados em sentença no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo ainda anexado relação de servidores. Também não juntaram qualquer documento que comprove efetivamente o valor retido a título de imposto de renda sobre o auxílio recebido, ressaltando apenas o seu enquadramento na alíquota de 27,5% (vinte e sete e meio por cento) em razão do valor total de sua remuneração. Não há, portanto, nenhum documento juntado aos autos que comprove quanto foi efetivamente descontado do autor a título de imposto de renda sobre o auxílio creche ou pré-escolar. O que há de fato comprovado nos autos é que, conforme manual oficial do imposto de renda retido na fonte, a alíquota de 27,50% utilizada pelos autores não corresponde à alíquota efetiva, pois há diversos valores que devem ser deduzidos do rendimento bruto para a realização desse cálculo; e que após essas deduções, o valor retido será apurado observando os percentuais de cada faixa sobre os valores que ultrapassam as mesmas. Tanto é correto esta forma de cálculo como é comum que, ao realizar-se a declaração anual de imposto de renda por ser necessário a realização de ajustes, seja para a devolução de valores retidos ou para pagamento de valores ainda devidos. A faixa de alíquota incidente em tese varia de acordo com as demais especificidades de cada caso. Assim, diante da ausência de comprovação pelos autores dos valores efetivamente retidos a título de imposto de renda sobre o auxílio-creche ou pré-escolar, e verificando-se o acerto da metodologia adotada pelo réu, deve ser reconhecido o excesso de execução. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais sobre o proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução, mas como se trata de demanda em massa, a verba será fixada no percentual mínimo. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução e fixar o seu valor em R$ 1.123,38 (um mil, cento e vinte e três reais e trinta e oito centavos), conforme planilha de ID 145452764. Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Expeçam-se as requisições de pagamento do valor principal em favor do autor, com a reserva de 10% relativa aos honorários contratuais (página 18/19 dos autos) em favor de Fábio Fontes Estillac Gomez, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Fábio Fontes Estillac Gomez, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 142740535. (Grifos no original) Nas razões recursais, o agravante sustenta que a alíquota de desconto de IRPF retido na fonte do auxílio-creche deve corresponder a 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento). Afirma que seus proventos eram superiores a R$ 4.664,68 (quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) e, portanto, os valores de auxílio-creche sofriam desconto do percentual relativo à última faixa do IRPF. Defende que deve ser aplicado o INPC sem juros de mora até o trânsito em julgado e que, após esse evento, deve incidir a SELIC, também sem o acréscimo de juros de mora. Alega que não procedem as afirmações do agravado no que concerne à indevida cumulação de SELIC com juros moratórios, uma vez que A taxa SELIC possui uma única porcentagem que engloba a correção monetária e os juros de mora, por essa razão a legenda de cálculo descreve: “Juros de mora: taxa SELIC”, o que não significa aplicação simultânea de outra taxa de juros com a SELIC, apenas informa que os juros de mora são os da própria taxa SELIC, houve na verdade má interpretação por parte da Agravada no que tange a metodologia aplicada. Assim, requer, em suma: a) a antecipação da tutela “[...] com vistas a suspender os efeitos da decisão agravada [...]” e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de rejeitar a impugnação e homologar os cálculos apresentados no documento de ID origem 138473430. Preparo dispensado, haja vista o deferimento da gratuidade da justiça na origem, em favor do ora agravante (ID origem 138615783). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Inicialmente, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a antecipação de tutela, observa-se que o pedido de suspensão dos efeitos da decisão recorrida em caráter liminar revela nítido requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo a tutela antecipada providência de natureza satisfativa, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como efeito suspensivo. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pois bem, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que a atribuição de efeito suspensivo se mostra possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Quanto aos cálculos apresentados, observa-se diferença considerável entre os resultados indicados pelo agravante – R$ 5.213,46 (cinco mil, duzentos e treze reais e quarenta e seis centavos) (ID origem 138473430) – e pelo agravado – R$ 1.123,38 (mil, cento e vinte e três reais e trinta e oito centavos) (ID origem 145452764) –, haja vista a divergência no tocante às alíquotas de IRPF adotadas. Ademais, em consulta aos autos da Ação Coletiva n. 0701159-81.2018.8.07.0018, não foi localizada, na sentença coletiva (ID 16311169) – transitada em julgado em 14.06.2016 (ID 18523748) – a fixação de alíquota única de 27,5% incidente sobre o auxílio-creche, aplicável indistintamente a todos os atingidos pela decisão. A imersão na discussão pretendida pelo agravante demanda, portanto, análise aprofundada da matéria, incompatível com a cognição sumária própria deste momento processual. Desta feita, não se faz possível aferir, nesta fase inicial, a probabilidade de provimento do recurso. No que concerne ao risco de dano, o agravante argumenta que reside na possibilidade de modificação dos valores devidos pelo agravado, circunstância que inviabiliza o pagamento antes do julgamento do mérito recursal. Nada obstante, não vislumbro risco decorrente da imediata produção de efeitos da decisão, porquanto apenas permitirá a Expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV no que concerne ao valor incontroverso devido ao ora agravante (R$ 1.123,38). E, na hipótese de provimento deste recurso, poderá ser expedida a requisição de pagamento relativa à diferença entre o valor efetivamente devido e a parcela incontroversa. Assim, não está configurado o perigo de dano em decorrência da imediata produção de efeitos da decisão recorrida, de maneira tal que inviabilize aguardar o convencimento a ser formado em sede de cognição exauriente, quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho a regular produção de efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito recursal. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC, observada a contagem em dobro (art. 183, CPC). Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 12 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator